Tribunal: TJES
Processo: 5002517-93.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Licitações
Data de julgamento: 2021-04-02

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. REJEITADA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE QUE APRESENTOU A MELHOR OFERTA. FALTA DE RAZOABILIDADE. RATIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA ORA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. De acordo com precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato”.
(AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23.9.2011). Aliás, na esteira do voto proferido pelo ilustre Min. HUMBERTO MARTINS no bojo do Mandado de Segurança nº 12.892/DF, a impetração seria possível
“mesmo que tivesse havido o ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem”
(MS 12.892/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 11/03/2014).

3. Em se tratando de licitação pública, o apego rigoroso ao princípio da vinculação ao edital fere de morte outros preceitos igualmente caros ao Direito Administrativo, como o interesse público, a razoabilidade, a proporcionalidade e o princípio do formalismo moderado, segundo o qual a mera irregularidade, que não afeta o conteúdo do ato, não deve ser considerada para fins de eliminação de candidatos (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000080, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

4. Nesse contexto, revela-se, ao menos em princípio, desarrazoada a decisão administrativa que, por apego excessivo a cláusulas abertas do instrumento de regência, desclassificou a empresa recorrente do certame
“por não apresentar proposta”
, já que os documentos colacionados aos autos sugerem que os dados essenciais da oferta, assim entendidos o preço e a descrição do seu objeto (art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019; item 10.1 do edital), foram lançados na plataforma eletrônica em que realizado o procedimento licitatório (fl. 17 do evento 12, ID 758145).

5. Afigura-se, portanto, configurada a relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito necessário à suspensão liminar do ato de desclassificação da empresa agravada do Pregão Eletrônico nº 111/2020. O
"periculum in mora
", ou o risco de ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final, decorre, por sua vez, do perigo de dano ao erário e à própria licitante recorrida, advindo de sua indevida exclusão do certame.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - Segunda Câmara Cível

PROCESSO Nº
5002517-93.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELETRICOS - EIRELI - EPP
AGRAVADO: SALVADOR ENGENHARIA LTDA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA.,
contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 48/55 do evento 14 destes autos eletrônicos (ID 758147), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo do mandado de segurança tombado sob o nº 0014287-24.2020.8.08.0048, impetrado por
SALVADOR ENGENHARIA LTDA.
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial para determinar a imediata suspensão do ato que desclassificou a sociedade impetrante, ora agravada, do Pregão Eletrônico nº 111/2020, assim como de todos os atos a ela subsequentes, dentre eles, a adjudicação, a homologação e a assinatura da ata de registro de preço pela empresa agravante, além da eventual celebração de contrato administrativo.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 758135), a recorrente expõe que a desclassificação da parte recorrida ocorreu em virtude do descumprimento da regra insculpida no item 8.1,
“b”
, do edital de regência, que estabeleceu o procedimento para envio da proposta e dos documentos de habilitação em estrita observância ao
Decreto Federal nº 10.024/2019
, que alterou o processamento do pregão eletrônico.

Inconformada com a suspensão do ato desclassificatório, aduz, prefacialmente, que o procedimento licitatório já havia se findado quando da impetração do "
mandamus"
, que estaria desprovido de interesse processual na modalidade adequação,
“
posto que o remédio constitucional que assegura direito líquido e certo não se revela a via adequada para desconstituir fato já consumado
”.
(fl. 06 do evento 2, ID 758135).

Registra, em seguida, que não há de se confundir a observância do procedimento formal previsto nas normas de regência, assegurado como
direito público subjetivo
pelo
artigo 4º da Lei Federal nº 8.666/1993
, com o mero formalismo exacerbado, pois não se trata de exigência inútil e desnecessária.

Sustenta que o direito invocado pela agravada fundamenta-se em interpretação equivocada das regras editalícias, segundo as quais
“a licitante deveria remeter, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta até a data de abertura da sessão”.
(fl. 19 do evento 2, ID 758135).

Afirma que a desclassificação impugnada na origem foi legal e legítima, na medida em que “
a Agravada não apresentou a documentação de proposta e de habilitação conforme permitido pela plataforma do pregão eletrônico utilizado pelo Município de Serra
”. (fl. 23 do evento 2, ID 758135).

Alega que a eminente Magistrada
a quo
foi induzida a erro pela licitante recorrida, que,
“
em absoluta má-fé
[...]
instruiu a exordial do Mandado de Segurança com a cartilha que trata do Decreto n. 5.450/2005, já revogado pelo Decreto n. 10.024/2019
”
, que
“
não tem qualquer aplicação para o presente caso
”
. (fls. 23/24 do evento 2, ID 758135).

Salienta que
“o registro da proposta não dispensa o licitante de enviar o documento da proposta de preço, juntamente com os documentos de habilitação, conforme exigido pelo edital, em observância ao Decreto n. 10.024/2019”.
(fl. 25 do evento 2, ID 758135).

Alerta que
“
caso persista a decisão de concessão da liminar
no Mandado de Segurança, ora atacada,
estarão sendo alteradas as regras do procedimento estabelecido prévia e legalmente no edital, permitindo-se a apresentação posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente via sistema quando registrada a proposta
”
, em afronta à segurança jurídica, à moralidade e à lisura do certame, garantidas pela Constituição da República (fls. 28/29 do evento 2, ID 758135).

Observa que,
“ao deixar de apresentar tempestivamente a competente impugnação ou esclarecimento,
[a agravada]
aderiu integralmente e sem ressalvas às regras insertas no instrumento convocatório”.
(fl. 30 do evento 2, ID 758135).

Anota que
“a questão não poderia ser dirimida pela faculdade conferida ao Pregoeiro para a realização de diligência, conferida pelo art. 43, § 3º da Lei n. 8.666/93”
, eis que
“
expressamente vedada a inclusão de DOCUMENTO ou informação QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINALMENTE NA PROPOSTA
”
. (fl. 31 do evento 2, ID 758135).

Assevera, por derradeiro, que
“
a regra editalícia trazida no item 13.9 refere-se a documento complementar para esclarecer a instrução do processo, isto é, de algo que já foi apresentado
”.
(fl. 32 do evento 2, ID 758135).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da liminar deferida na origem.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte revogação da decisão hostilizada.

Com a petição que inaugura o recurso vieram as cópias digitalizadas que compõem os eventos 03/14.

Por decisão lavrada no evento 15 destes autos eletrônicos (ID 781422),
restou

indeferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não restar identificada a relevância argumentativa a caracterizar o necessário
"fumus boni iuris
".

A sociedade agravada ofertou suas contrarrazões no evento 19 (ID 844107), com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção da decisão fustigada.

É o relatório
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGEPAR EMPREENDIMENTOS ELÉTRICOS LTDA.
, contra decisão digitalmente reproduzida nas fls. 48/55 do evento 14 destes autos eletrônicos (ID 758147), da lavra do douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES., Comarca da Capital, que, no bojo do mandado de segurança tombado sob o nº 0014287-24.2020.8.08.0048, impetrado por
SALVADOR ENGENHARIA LTDA.
, deferiu o pedido liminar deduzido na exordial para determinar a imediata suspensão do ato que desclassificou a sociedade impetrante, ora agravada, do Pregão Eletrônico nº 111/2020, assim como de todos os atos a ela subsequentes, dentre eles, a adjudicação, a homologação e a assinatura da ata de registro de preço pela empresa agravante, além da eventual celebração de contrato administrativo.

Em seu arrazoado (evento 2, ID 758135), a recorrente expõe que a desclassificação da parte recorrida ocorreu em virtude do descumprimento da regra insculpida no item 8.1,
“b”
, do edital de regência, que estabeleceu o procedimento para envio da proposta e dos documentos de habilitação em estrita observância ao
Decreto Federal nº 10.024/2019
, que alterou o processamento do pregão eletrônico.

Inconformada com a suspensão do ato desclassificatório, aduz, prefacialmente, que o procedimento licitatório já havia se findado quando da impetração do "
mandamus
", que estaria desprovido de interesse processual na modalidade adequação,
“
posto que o remédio constitucional que assegura direito líquido e certo não se revela a via adequada para desconstituir fato já consumado
”.
(fl. 06 do evento 2, ID 758135).

Registra, em seguida, que não há de se confundir a observância do procedimento formal previsto nas normas de regência, assegurado como
direito público subjetivo
pelo
artigo 4º da Lei Federal nº 8.666/1993
, com o mero formalismo exacerbado, pois não se trata de exigência inútil e desnecessária.

Sustenta que o direito invocado pela agravada fundamenta-se em interpretação equivocada das regras editalícias, segundo as quais
“a licitante deveria remeter, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta até a data de abertura da sessão”.
(fl. 19 do evento 2, ID 758135).

Afirma que a desclassificação impugnada na origem foi legal e legítima, na medida em que “
a Agravada não apresentou a documentação de proposta e de habilitação conforme permitido pela plataforma do pregão eletrônico utilizado pelo Município de Serra
”. (fl. 23 do evento 2, ID 758135).

Alega que a eminente Magistrada "
a quo"
foi induzida a erro pela licitante recorrida, que,
“
em absoluta má-fé
[...]
instruiu a exordial do Mandado de Segurança com a cartilha que trata do Decreto n. 5.450/2005, já revogado pelo Decreto n. 10.024/2019
”
, que
“
não tem qualquer aplicação para o presente caso
”.
(fls. 23/24 do evento 2, ID 758135).

Salienta que
“o registro da proposta não dispensa o licitante de enviar o documento da proposta de preço, juntamente com os documentos de habilitação, conforme exigido pelo edital, em observância ao Decreto n. 10.024/2019”.
(fl. 25 do evento 2, ID 758135).

Alerta que
“
caso persista a decisão de concessão da liminar
no Mandado de Segurança, ora atacada,
estarão sendo alteradas as regras do procedimento estabelecido prévia e legalmente no edital, permitindo-se a apresentação posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente via sistema quando registrada a proposta
”
, em afronta à segurança jurídica, à moralidade e à lisura do certame, garantidas pela Constituição da República (fls. 28/29 do evento 2, ID 758135).

Observa que,
“ao deixar de apresentar tempestivamente a competente impugnação ou esclarecimento,
[a agravada]
aderiu integralmente e sem ressalvas às regras insertas no instrumento convocatório”
. (fl. 30 do evento 2, ID 758135).

Anota que
“a questão não poderia ser dirimida pela faculdade conferida ao Pregoeiro para a realização de diligência, conferida pelo art. 43, § 3º da Lei n. 8.666/93”
, eis que
“
expressamente vedada a inclusão de DOCUMENTO ou informação QUE DEVERIA CONSTAR ORIGINALMENTE NA PROPOSTA
”
. (fl. 31 do evento 2, ID 758135).

Assevera, por derradeiro, que
“
a regra editalícia trazida no item 13.9 refere-se a documento complementar para esclarecer a instrução do processo, isto é, de algo que já foi apresentado
”
. (fl. 32 do evento 2, ID 758135).

Por considerar presentes os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência neste grau recursal, pugna pela atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso, a fim de sobrestar a eficácia da liminar deferida na origem.

Protesta, ao final, pelo provimento de sua insurgência e conseguinte revogação da decisão hostilizada.

Os
pressupostos
de admissibilidade
do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se

preenchidos, motivo pelo qual
CONHEÇO
do recurso e passo a examinar o mérito da insurgência em apreço, salientando, desde já, que, em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à
averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem
, previstos no
artigo
7º, III,
d
a

Lei Federal nº 12.016/2009
, sob pena de indesejável supressão de instância.

Ao apreciar o pedido de efeito suspensivo deduzido pela parte agravante (item 15, ID 781422), restou registrado que, de acordo com precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“
a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança
, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato”.
(AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23.9.2011).

Aliás, na esteira do voto proferido pelo ilustre Min. HUMBERTO MARTINS no bojo do Mandado de Segurança nº 12.892/DF, a impetração seria possível
“mesmo que tivesse havido o ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem”.
(MS 12.892/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 11/03/2014).

Assim,
não se afigura relevante a arguição preliminar de ausência de interesse processual em razão da inadequação da via do mandado de segurança
.

Fixada essa premissa, colhe-se do instrumento recursal que o deferimento da medida liminar perseguida na origem se deu sob os seguintes argumentos:

Numa análise sumária dos autos, verifico,
a priori
, que a desclassificação da impetrante se deu [de] forma ilegal, sobretudo quando se observa que as razões que conduziram ao ato atacado se revestem de apego a formalismos exagerados, isto é, se prende a rigorismos desnecessários, em detrimento de uma proposta que se revela mais vantajosa para o Município, pelo menos sob o ponto de vista econômico.

Para melhor compreensão, veja que na hipótese a impetrante foi desclassificada do certame em apreço (fls. 91), mesmo diante da melhor proposta ofertada (R$ 29.200.000,00 – vinte e nove milhões e duzentos mil reais), isso quando comparada à proposta vencedora (R$ 34.999.999,53 – Trinta e quatro milhões novecentos e noventa e nove mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos),
sob a justificativa de não ter apresentado proposta conforme exigido no item 8.1 alínea “b” do edital de licitação
.

A mencionada disposição editalícia dispõe o seguinte:

8.1 – Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:

b) Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de habilitação e a proposta e, quando necessário, os documentos complementares;

O edital ao tratar especificamente da apresentação da [proposta], assim dispõe:

10. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

10.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço
, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

10.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

[...]

In casu
, ao que se denota dos autos, a impetrante apresentou os documentos de habilitação, bem como
o valor da proposta contendo o “preço” e a “descrição do objeto da licitação”
, tal como exigido no subitem 10.1, e permitido pela plataforma do pregão eletrônico utilizado pelo Município de Serra. Tanto é, que assim pôde participar da fase da disputa ofertando o melhor lance.

N
o entanto, pelo que se observa, a impetrante foi desclassificada por não ter juntado documento obrigatório referente à sua proposta. É o que ressai das razões declinadas na decisão de administrativa de folhas 186/189, que indeferiu o recurso interposto pela impetrante.

Em outras linhas, segundo a Autoridade Coatora, a proposta foi apresentada de forma incompleta.

Contudo, ainda que se considere incompleta a proposta ou ausente algum documento a ela inerente, não há que se falar, a princípio, em desclassificação imediata do licitante, mormente quando tal irregularidade seja de fácil e de simples solução, mesmo porque e pela própria logicidade do pregão eletrônico e das regras do edital, após a fase de disputa e negociação, a proposta vencedora será ainda submetida a julgamento para fins da análise de sua exequibilidade, momento em que o licitante terá a oportunidade, inclusive, de readequar sua planilha de custos e formação de preço de acordo lance final, conforme contemplado no item 13 do edital.

Além disso, nesse mesmo capítulo do edital, consta a previsão (subitem 13.9) em que é permitido ao Pregoeiro convocar o licitante para o envio de documento complementar, sendo certo que o exercício dessa faculdade, não implica em qualquer tratamento desigual entre os licitantes.

Ademais, não se pode olvidar que a jurisprudência do TCU é no sentido de que o juízo do pregoeiro acerca da aceitabilidade da proposta deve ser feito após a etapa competitiva do certame (fase de lances), devendo o licitante ser convocado para comprovar a sua exequibilidade antes de eventual desclassificação. Apenas em situações extremas, quando os lances ofertados configurarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, gerando uma presunção absoluta de inexequibilidade, admite-se a exclusão de lance durante a etapa competitiva do pregão (Acórdãos 2.068/2011-TCU-Plenário, relator Ministro Augusto Nardes e 1.620/2018-TCU-Plenário, relator Ministro José Múcio).

Não bastasse isso, entendo, mediante juízo superficial [de] cognição, que ao recusar a melhor proposta, a Autoridade Coatora acabou por violar o princípio da razoabilidade, prestigiando o formalismo exacerbado, sendo certo que, como cediço, a sua atuação deve observância ao princípio da supremacia do interesse público, o que não foi atendido quando desclassificada a impetrante, o que como se viu apresentou uma proposta que reflete uma economia de mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) aos cofres públicos, quando comparada àquela declarada vencedora.

[...]

Firme nesses fundamentos, tenho por presente a plausibilidade do direito invocado, cujas até aqui apreciadas são suficientes ao deferimento da medida.

O
periculum in mora
também se encontra evidenciado, porquanto inerente aos próprios efeitos do ato impugnado, pois além da possibilidade de gerar prejuízos à própria impetrante, poderá causar danos ao próprio erário.

Ante ao exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO
o pedido liminar para
DETERMINAR
a
IMEDIATA
suspensão do ato que desclassificou a impetrante do certame, assim como de todos os atos a ela subsequentes, dentre eles, a adjudicação, a homologação e assinatura da ata de registro de preço pela empresa Energepar Empreendimento Elétricos Ltda e eventual celebração de contrato administrativo.

Por consequência,
DEVERÁ
ser oportunizando à impetrante, no prazo previsto no edital, a apresentação de proposta comercial adequada ao lance vencedor e da respectiva documentação que deve instruí-la. [fls. 50/55 do evento 14, ID 758147]

Com efeito, em se tratando de licitação pública, o apego rigoroso ao
princípio da vinculação ao edital
fere de morte outros preceitos igualmente caros ao Direito Administrativo, como o
interesse público
, a
razoabilidade
, a
proporcionalidade
e o
princípio do formalismo moderado
, segundo o qual a mera irregularidade, que não afeta o conteúdo do ato, não deve ser considerada para fins de eliminação de candidatos (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000080, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

Nesse contexto, revela-se, ao menos em princípio,
desarrazoada
a decisão administrativa que, por apego excessivo a cláusulas abertas do instrumento de regência, desclassificou a empresa recorrente do certame
“por não apresentar proposta”
.

Ora, os documentos colacionados aos autos sugerem que os dados essenciais da proposta, assim entendidos o
preço
e a
descrição do objeto ofertado
(Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019; item 10.1 do edital), foram lançados na plataforma eletrônica em que realizado o procedimento licitatório (fl. 17 do evento 12, ID 758145).

Na ausência de expressa indicação de que tais elementos também deveriam constar de arquivo próprio a ser anexado ao sistema junto com os documentos de habilitação, deve, a toda evidência, ser privilegiada a proposta mais vantajosa ao interesse público do ponto de vista da
economicidade
.

Afinal, não se pode admitir como
obrigatória
a apresentação de documentos considerados
complementares
, sobretudo quando o edital não os especifica de maneira objetiva e tampouco oferece um modelo de formulário a ser seguido por todos os licitantes.

Parece-me, portanto, configurada a
relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito
necessário à suspensão liminar do ato de desclassificação da empresa agravada do Pregão Eletrônico nº 111/2020.

O "
periculum in mora"
, ou o
risco de ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final
, decorre, por sua vez, do perigo de dano ao erário e à própria licitante recorrida, advindo de sua indevida exclusão do certame.

Forte em tais razões,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo íntegra a medida de urgência deferida na decisão fustigada.

É como voto
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar:
ACOMPANHAR INTEGRALMENTE O EMINENTE RELATOR.

013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. REJEITADA. PREGÃO ELETRÔNICO. SUSPENSÃO LIMINAR DO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE QUE APRESENTOU A MELHOR OFERTA. FALTA DE RAZOABILIDADE. RATIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA MEDIDA ORA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária da decisão recorrida, o pronunciamento desta colenda Corte deve se restringir à averiguação dos requisitos que autorizam o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, previstos no artigo 7º, III, da Lei Federal nº 12.016/2009, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. De acordo com precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato”.
(AgRg na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe 23.9.2011). Aliás, na esteira do voto proferido pelo ilustre Min. HUMBERTO MARTINS no bojo do Mandado de Segurança nº 12.892/DF, a impetração seria possível
“mesmo que tivesse havido o ajuste contratual e, até, a execução da obra ou serviço ou, ainda, o fornecimento do bem”
(MS 12.892/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 11/03/2014).

3. Em se tratando de licitação pública, o apego rigoroso ao princípio da vinculação ao edital fere de morte outros preceitos igualmente caros ao Direito Administrativo, como o interesse público, a razoabilidade, a proporcionalidade e o princípio do formalismo moderado, segundo o qual a mera irregularidade, que não afeta o conteúdo do ato, não deve ser considerada para fins de eliminação de candidatos (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038169000080, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/09/2016, Data da Publicação no Diário: 16/09/2016).

4. Nesse contexto, revela-se, ao menos em princípio, desarrazoada a decisão administrativa que, por apego excessivo a cláusulas abertas do instrumento de regência, desclassificou a empresa recorrente do certame
“por não apresentar proposta”
, já que os documentos colacionados aos autos sugerem que os dados essenciais da oferta, assim entendidos o preço e a descrição do seu objeto (art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/2019; item 10.1 do edital), foram lançados na plataforma eletrônica em que realizado o procedimento licitatório (fl. 17 do evento 12, ID 758145).

5. Afigura-se, portanto, configurada a relevância argumentativa capaz de configurar o prenúncio do bom direito necessário à suspensão liminar do ato de desclassificação da empresa agravada do Pregão Eletrônico nº 111/2020. O
"periculum in mora
", ou o risco de ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final, decorre, por sua vez, do perigo de dano ao erário e à própria licitante recorrida, advindo de sua indevida exclusão do certame.

6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

VISTOS, relatados e discutidos, estes autos em que figuram as partes acima indicadas, ACORDA a colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade de votos,
CONHECER
do vertente recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.